Tribunal: STF
Processo: ARE 1582638
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Economize no Seguro Administradora e Corretora de Seguros Ltda formalizou formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário e verifico que interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS VALORES LANÇADOS A TÍTULO DE PROVISÃO DE PERDA PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INVIABILIDADE.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, IV; e 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que o STF, ao julgar o tema 69 de repercussão geral reconheceu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; raciocínio que deve ser aplicado ao presente caso, na medida em que somente devem ser consideradas nas bases de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS os valores que realmente expressam uma riqueza incorporada ao patrimônio do contribuinte. Assevera que  o art. 1° da Lei n° 10.637/02, cujos termos são basicamente reproduzidos no art. 1° da Lei n° 10.833/03, determinam que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o total das receitas auferidas. Advoga que a legislação do IRPJ e da CSLL considera que os valores lançados como PCLD devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos justamente por não gerarem acréscimo patrimonial ao contribuinte, logo, o mesmo tratamento deve ser observado para o PIS e COFINS. Afirma que  a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores reconhecidos como PCLD viola o artigo 2º da Lei 9.718/1998, porque não constituem receita passível de tributação ante a ausência de acréscimo patrimonial que justifique a incidência das citadas contribuições. Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de excluir dos valores lançados em PCLD da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir, a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência, inexistir previsão legal apta a autorizar a exclusão dos valores lançados a título de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Consignou, ainda, que os valores especificados como PCLD são estimativas contábeis, ou seja, mera projeção de despesa que não representa efetiva despesa incorrida pela empresa. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

As Contribuições ao PIS e à COFINS são disciplinadas por normas específicas. Nesse sentido, os artigos 2º e 3º da Lei 9.718/1998: (...)
.....................................................................................................
Assim sendo, evidencia-se que inexiste norma legal a autorizar a apelante a excluir os valores lançados a título de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS.
.......................................................................................................
Os artigos 2º e 3º da Lei 9.718/1998, que disciplinam especificamente sobre as Contribuições ao PIS e à COFINS não preveem a possibilidade de exclusão dos valores lançados a título de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Com bem salientado na sentença, a opção do legislador em relação aos valores faturados não efetivamente recebidos pelo contribuinte foi de “excluir da tributação apenas os correspondentes às vendas canceladas e aos descontos incondicionais, conforme inciso I supra, inexistindo previsão legal para a exclusão da PCLD, a qual, diga-se de passagem, sequer representa uma perda efetiva de receitas e sim uma mera provisão contábil.”.
......................................................................................................
Ressalte-se, ainda, que no âmbito tributário afastar, por essa via, a exigibilidade legal, implicaria verdadeira isenção fiscal sem previsão. Com efeito, não se pode olvidar da imposição de interpretação restritiva quanto às normas tributárias, na forma prevista no CTN: (...)
.......................................................................................................
Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante é o de que os valores especificados como Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) são estimativas contábeis, isto é, uma projeção de despesa, não representando efetivas despesas incorridas pela empresa. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: (...)

Divergir das conclusões alcançadas na origem — acerca da ausência de norma legal que ampare a exclusão dos valores lançados a título de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou de que tais valores são apenas estimativas contábeis, ou uma projeção de despesa, não representando efetivas despesas incorridas pela empresa — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pela Lei n. 9.718/1998; e pelo Código Tributário Nacional). Nesse sentido:

Direito Tributário. Agravo interno recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Dedução da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Art. 1.033 do CPC. Inaplicabilidade. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.
 II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
 III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. 
5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o STF e o STJ não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em razão do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. Precedente. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE 1.543.803 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 4 de junho de 2025, grifei)

Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Dedução da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD). Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE 1.536.559 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 9 de maio de 2025, grifei)

Vale dizer, ainda, ser inaplicável a tese firmada pelo Plenário do Supremo quando da apreciação do RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, ao debate em causa, vez que, tal como ressaltado acima, para divergir das conclusões do Tribunal regional — de que os valores a título de PCLD não representariam uma perda efetiva de receitas, mas somente uma mera provisão contábil — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 9.718/1998 e Código Tributário Nacional), circunstância inviável em sede recursal extraordinária e que revela, caso existente, uma afronta meramente reflexa ou indireta ao Texto Constitucional.

Por fim, ante a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, acerca da possibilidade de exclusão dos valores de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria sob o ângulo infraconstitucional.

Saliento, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (interposto pela ora Recorrente), por compreender que o acórdão recorrido utilizou fundamentos constitucionais. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR:

PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.
1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.
2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.
3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.
4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.
5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.
6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. 
(RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)

Assim, existente a jurisprudência do Supremo no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a matéria seja analisada sob a ótica infraconstitucional.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à possibilidade de exclusão dos valores à título de Provisão de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS, na esteira do art. 1.033 do CPC.

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente